Tribunal: TJSP
Processo: 2257779-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no percentual máximo de 20% do faturamento líquido mensal de Santa Fé LM Participações Ltda. Empresa que não fez parte do polo passivo da ação principal, tampouco do cumprimento de sentença. Constrição sobre patrimônio de terceiro na lide que não se justifica. Decisão reformada.

Agravo provido para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no percentual máximo de 20% do faturamento líquido mensal de Santa Fé LM Participações Ltda. Empresa que não fez parte do polo passivo da ação principal, tampouco do cumprimento de sentença. Constrição sobre patrimônio de terceiro na lide que não se justifica. Decisão reformada.

Agravo provido para revogar o deferimento da penhora.